Tribunal: TJMT
Processo: 1082005-82.2025.8.11.0041
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1082005-82.2025.8.11.0041
EMENTA
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS EM REGIME DE PLANTÃO DURANTE RECESSO FORENSE. TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB COMO PARÂMETRO ORIENTADOR. VALOR ARBITRADO AQUÉM DO PISO. MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença de parcial procedência proferida em ação de arbitramento de honorários advocatícios decorrentes de contratação verbal para impetração de habeas corpus.
2. Requerimento do recurso: majoração dos honorários advocatícios arbitrados judicialmente, ao argumento de que o valor fixado pelo Juízo de origem é inferior ao piso previsto na Tabela de Honorários da OAB/MT para a impetração de habeas corpus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a proporcionalidade do valor arbitrado a título de honorários advocatícios pela impetração de habeas corpus durante o recesso forense.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os honorários advocatícios decorrentes de contratação verbal são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, conforme o art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994.
5. A Tabela de Honorários da OAB não vincula o magistrado na fixação dos honorários advocatícios, mas constitui parâmetro orientador relevante a ser sopesado em conjunto com os demais critérios legais, como a natureza e a complexidade da causa, o tempo despendido, o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço e a competência do profissional.
6. A atuação profissional em regime de urgência, durante recesso forense e em plantão judiciário, constitui circunstância que evidencia a excepcionalidade do labor e o grau de dedicação exigido, devendo ser considerada na aferição da adequação dos honorários arbitrados.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido, para majorar os honorários advocatícios.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 133; Lei n. 8.906/1994, art. 22, §§ 1o e 2o; CPC, arts. 82, § 3o, e 85, § 11.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AREsp 2.981.915/MS.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1082005-82.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (APELANTE), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), MARIA DA PENHA DE CASTRO - CPF: 930.707.131-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL. IMPETRAÇÃO DE
HABEAS CORPUS
EM REGIME DE PLANTÃO DURANTE RECESSO FORENSE. TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB COMO PARÂMETRO ORIENTADOR. VALOR ARBITRADO AQUÉM DO PISO. MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo autor contra sentença de parcial procedência proferida em ação de arbitramento de honorários advocatícios decorrentes de contratação verbal para impetração de
habeas corpus
.

2
.

Requerimento do recurso: majoração dos honorários advocatícios arbitrados judicialmente, ao argumento de que o valor fixado pelo Juízo de origem é inferior ao piso previsto na Tabela de Honorários da OAB/MT para a impetração de
habeas corpus
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.

A questão em discussão consiste em verificar
a proporcionalidade do valor arbitrado a título de
honorários
advocatícios
pela impetração de
habeas corpus
durante o recesso forense.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Os honorários advocatícios decorrentes de contratação verbal são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, conforme o art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994.

5
.

A Tabela de Honorários da OAB não vincula o magistrado na fixação dos honorários advocatícios, mas constitui parâmetro orientador relevante a ser sopesado em conjunto com os demais critérios legais, como a natureza e a complexidade da causa, o tempo despendido, o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço e a competência do profissional.

6.
A atuação profissional em regime de urgência, durante recesso forense e em plantão judiciário, constitui circunstância que evidencia a excepcionalidade do labor e o grau de dedicação exigido, devendo ser considerada na aferição da adequação dos honorários arbitrados.

IV. DISPOSITIVO

7
.
Recurso provido
,
para majorar os honorários advocatícios.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF, art. 133; Lei n. 8.906/1994, art. 22, §§ 1o e 2o; CPC,
arts
. 82, § 3o, e 85, § 11.

Jurisprudências relevantes citadas
:
STJ,
AREsp
2.981.915/MS.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
pelo autor

GIVANILDO GOMES
contra sentença
de parcial procedência
do Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios n. 1082005-82.2025.8.11.0041,
movida em desfavor
de
MARIA DA PENHA DE CASTRO
.

Na
origem
, o autor, advogado, expôs que foi contratado verbalmente pela requerida, em 30/dezembro/2024, para impetrar
habeas corpus
perante o Tribunal de Justiça de Mato Grosso em favor do filho dela,
Mateus Castro Peres
, preso em flagrante no Auto de Prisão em Flagrante n. 1016063-95.2024.8.11.0055, que tramitou no Juízo Criminal da Comarca de Tangará da Serra.

Sustentou que os honorários foram pactuados verbalmente no valor mínimo da Tabela da OAB/MT, equivalente a 6 URH, correspondentes a R$ 7.773,42 (sete mil, setecentos e setenta e três reais e quarenta e dois centavos).

Afirmou que cumpriu a obrigação contratada, com a impetração do
writ
em regime de plantão judiciário durante o recesso forense, autuado sob o n. 1037791-66.2024.8.11.0000.

Relatou que, em 14/janeiro/2025, outra advogada, contratada posteriormente pela requerida, peticionou nos autos a renúncia ao mandato e a desistência do
habeas corpus
, sem que houvesse solicitação de substabelecimento ou notificação prévia ao autor.

Pontuou que, instada ao pagamento por via telefônica, a requerida permaneceu inadimplente. Informou, ainda, que ajuizou demanda anterior perante o 1o Juizado Especial Cível de Cuiabá (n. 1035025-03.2025.8.11.0001), extinta sem resolução do mérito por incompatibilidade de rito.

Postulou, assim, o arbitramento judicial dos honorários advocatícios com fundamento no art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994
(id.
359982880
)
.

Devidamente citada, a requerida
deixou transcorrer o prazo sem apresentar contestação
(id
s
.
359982898

e
359982900
).

Na
sentença
, o
Juízo
de origem
decretou a revelia da requerida
e
reconheceu a contratação verbal dos serviços advocatícios e a efetiva prestação do trabalho profissional, comprovada pela impetração do
habeas corpus
.

Fundamentou que a remuneração do advogado configura obrigação de meio e arbitrou os honorários em R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), por considerar o valor compatível com a natureza e a complexidade do trabalho realizado, o tempo despendido e os valores praticados na região.

Registrou que o montante fixado, embora inferior ao pleiteado com base na Tabela da OAB/MT, é suficiente para remunerar o serviço prestado
, e c
ondenou a requerida

ao pagamento d
as
custas processuais e honorários
de sucumbência, fixados em
15% sobre o valor da condenação (id.
359982903
).

Nas
razões recursais
, o
autor

insurge
-se
e
xclusivamente
contra o

quantum
arbitrado.

Argumenta que o art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994 determina que os honorários fixados por arbitramento judicial não podem ser inferiores aos estabelecidos na Tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, de modo
que a fixação em R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) viola o piso ético-profissional, correspondente a R$ 7.773,42 (sete mil, setecentos e setenta e três reais e quarenta e dois centavos).

Aduz que a fundamentação adotada pelo Juízo, ao qualificar o valor como
“
suficiente para remunerar dignamente o trabalho realizado
”
, é subjetiva
e
desprovida de critério objetivo que justifique a redução de 42% em relação ao mínimo previsto na Tabela da OAB/MT.

Invoca o art. 49 do Código de Ética e Disciplina da OAB, que veda a fixação de honorários em valores aviltantes
, e r
essalta que a atuação ocorreu em regime de urgência, durante o recesso forense, circunstância que evidencia a dedicação exigida e justifica a observância do piso remuneratório.

Requer, assim,
a majoração

d
a condenação ao valor mínimo da Tabela de Honorários da OAB/MT, de R$ 7.773,42 (sete mil, setecentos e setenta e três reais e quarenta e dois centavos)
(id.
359982904
).

Devidamente intimada, a requerida deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões (id. 359982905).

É a síntese do necessário.

V
OTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

Inicialmente,
embora
o apelante não tenha recolhido o preparo recursal, o art. 82, § 3o, do Código de Processo Civil
dispensa o advogado do adiantamento de custas em ações voltadas à percepção de honorários, atribuindo à parte contrária, ao final, o respectivo pagamento, caso tenha dado causa ao processo.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se os honorários advocatícios arbitrados judicialmente em favor do autor, no importe de R$ 4.500,00
(quatro mil e quinhentos reais)
, devem ser majorados para R$ 7.773,42
(sete mil, setecentos e setenta e três reais e quarenta e dois centavos)
, correspondente ao mínimo previsto na Tabela de Honorários da OAB/MT para a impetração de
habeas
corpus
,
considerando
a prestação do serviço profissional e as circunstâncias do caso concreto
.

O recurso comporta provimento.

A Constituição Federal, ao instituir a advocacia como função essencial à administração da justiça (CF, art. 133), reconheceu o papel indispensável do advogado na concretização do acesso à Justiça e na defesa dos direitos e garantias fundamentais.

A valorização da atividade advocatícia, nessa perspectiva, não constitui interesse corporativo, mas imperativo do próprio Estado Democrático de Direito, porquanto a remuneração digna do profissional é condição para o exercício independente e qualificado da defesa
técnica.

O art. 22 da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia) assegura ao advogado o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. Na hipótese de contrato verbal, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que, na falta de estipulação ou de acordo, os honorários serão fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão
.

Sobre o assunto,

o Superior Tribunal de Justiça já assentou
que os valores indicados na tabela da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) não vinculam obrigatoriamente o magistrado na fixação dos honorários advocatícios,
mas
servem apenas como parâmetro orientador (STJ,
AREsp
n. 2.981.915/MS, relator Min
.
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/10/202
5
).

Isso significa que o juiz, ao arbitrar os honorários, deve considerar a Tabela da OAB como referência relevante, sopesada em conjunto com os demais critérios legais previstos no art. 22, § 2o, do Estatuto da Advocacia, quais sejam, a natureza e a complexidade da causa, o tempo despendido, o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço e a competência e o renome do profissional.

No caso em análise,
o
apelante foi contratado verbalmente por Maria da Penha de Castro, em 30/dezembro/2024, para impetrar
habeas corpus
em favor do filho dela, Mateus Castro Peres, preso em flagrante no Auto de Prisão em Flagrante n. 1016063-95.2024.8.11.0055, que tramitou perante o Juízo Criminal da Comarca de Tangará da Serra.

A atuação profissional foi efetivamente prestada, com a impetração do
writ
durante o recesso forense (HC n. 1037791-66.2024.8.11.0000), em regime de plantão judiciário, circunstância que, por si só, revela a excepcionalidade do labor e o grau de dedicação exigido do profissional.

O
trabalho do
apelante envolveu a elaboração de peça técnica fundamentada em três eixos argumentativos: o estado crítico de saúde do paciente, que havia sido submetido a cirurgia ortopédica em razão das lesões sofridas durante o fato e necessitava de cuidados médicos incompatíveis com o ambiente prisional; a alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva; e as condições pessoais do paciente.

O advogado instruiu o pedido com a juntada do Auto de Prisão em Flagrante n. 1016063-95.2024.8.11.0055, do qual constavam termos de exibição e apreensão, laudos médicos, fotografias do local dos fatos e registros audiovisuais do procedimento cirúrgico, elementos que subsidiaram a construção da tese defensiva e a instrução do
feito
.

Nesse contexto, o valor arbitrado pelo Juízo de origem, de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), não se mostra proporcional à complexidade e à extensão do trabalho desenvolvido. A fundamentação adotada na sentença, ao consignar que o montante seria “suficiente para remunerar dignamente o trabalho realizado”, embora legítima como critério de avaliação, não indicou, de forma concreta, quais fatores justificariam a redução de aproximadamente 42% em relação ao piso da Tabela da OAB/MT, limitada que ficou a uma apreciação genérica de compatibilidade.

O valor de R$ 7.773,42 (sete mil, setecentos e setenta e três reais e quarenta e dois centavos), correspondente a 6 URH previstas na Tabela da OAB/MT para a impetração de
habeas corpus
, revela-se mais proporcional e condizente com a atuação profissional desempenhada, considerados o grau de complexidade da peça elaborada, a instrução que acompanhou o pedido, o regime de urgência em período de recesso forense e o zelo demonstrado na construção da defesa técnica.

Ante o
exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por

GIVANILDO GOMES
, para majorar os honorários advocatícios para
R$ 7.773,42 (sete mil, setecentos e setenta e três reais e quarenta e dois centavos)
, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026